Tribunal: TJDFT
Processo: 0737704-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em face do acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto, mantendo a rejeição da impugnação à penhora e a constrição valores bloqueados via SISBAJUD em execução de título extrajudicial. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à (i) alegada nulidade por decisão surpresa, (ii) impenhorabilidade dos valores e (iii) prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório ao rejeitar a alegação de nulidade por violação ao contraditório, deixando de apreciar o argumento de que o embargante sucumbiu nas demandas utilizadas como fundamento; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à jurisprudência do STJ que presume impenhoráveis valores depositados em conta até o limite de quarenta salários mínimos; (iii) determinar se há contradição lógica no afastamento da prescrição intercorrente diante da ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento interposto pelo exequente em 2017.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. A via estreita dos aclaratórios não se presta à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada todas as teses suscitadas no agravo de instrumento, de modo que não se configuram os vícios de omissão ou contradição alegados.
5. O inconformismo com o resultado do julgamento não equivale a defeito formal da decisão.
6. Quanto à suposta omissão relativa à nulidade por decisão surpresa, o acórdão enfrentou o ponto de forma direta, consignando que a documentação utilizada como fundamento não constitui provas novas, mas cópias de processos judiciais públicos nos quais o próprio executado é parte. O argumento de que o embargante teria sucumbido naquelas ações não configura omissão, mas nova linha argumentativa deduzida a destempo; ademais, a sucumbência é irrelevante, pois o que importa é a natureza das operações financeiras reveladas — titularidade de múltiplos imóveis e movimentação de valores expressivos —, e não o desfecho das lides.
7. No tocante à alegada omissão quanto à impenhorabilidade, o acórdão afastou a proteção com base em circunstâncias concretas — valores oriundos de empréstimo recém-contratado e elevado patrimônio imobiliário do executado —, o que é suficiente para superar qualquer presunção relativa de impenhorabilidade, independentemente do montante bloqueado. A ausência de menção específica ao limite de quarenta salários mínimos não configura omissão.
8. Quanto à alegada contradição lógica no afastamento da prescrição intercorrente, o acórdão foi claro e coerente ao identificar atuação contínua e diligente do exequente entre 2017 e 2024, culminando no provimento de seu recurso especial pelo STJ. A ausência de efeito suspensivo no recurso não infirma esse raciocínio, pois a prescrição intercorrente exige inércia qualificada do credor.
9. Deixa-se de aplicar a multa por embargos protelatórios requerida pela parte embargada, reservada às hipóteses de caráter protelatório manifesto e inequívoco (art. 1.026, § 2o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Teses de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente todas as teses recursais, ainda que sob fundamento diverso do pretendido pelo recorrente. 3. A ausência de menção específica ao limite de quarenta salários mínimos não configura omissão quando o acórdão afasta a impenhorabilidade com base em circunstâncias concretas de má-fé e elevado patrimônio do executado. 4. Não há contradição lógica no afastamento da prescrição intercorrente quando o exequente atuou de forma contínua e diligente na satisfação do crédito, tendo obtido provimento de seu recurso especial pelo STJ.